Tribunal: TJMT
Processo: 1035396-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035396-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (IMPETRANTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (IMPETRANTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), Juizo Plantonista Criminal de Barra do Garças - MT (IMPETRADO), Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT (IMPETRADO), VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 705.068.781-20 (PACIENTE), VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 705.068.781-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KESLLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 048.142.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva decretada de ofício. Ilegalidade reconhecida. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. O paciente
V.G.G.S

foi preso em flagrante, junto com
K.M.S.S,
em frente a uma residência, porque ao perceberem a presença da polícia que passava pela rua, “dispensaram” uma porção de maconha. Durante a abordagem, indicaram que havia mais drogas na casa. Os policiais encontraram, no interior do imóvel, 29 porções de maconha (aproximadamente 57,06g), sacos plásticos
zip
e R$ 10,00 em espécie
. A Defesa alega a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, e pugna seja revogada a prisão preventiva decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, que havia se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi concedida, e a d. PGJ manifestou-se pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2
. A análise envolve duas questões principais: (
i)
A validade das provas obtidas no contexto do flagrante, que resultou na apreensão de entorpecentes no imóvel;
(ii)
A legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo magistrado, contrariando a manifestação do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Quanto à validade das provas, conclui-se que a entrada dos policiais no domicílio foi legítima, pois decorreu de flagrante delito, sendo desnecessária autorização judicial ou consentimento dos ocupantes. Precedentes jurisprudenciais corroboram a licitude da diligência policial nesse contexto.

4. Em relação à prisão preventiva, constatou-se sua ilegalidade, pois foi decretada de ofício pelo magistrado, em afronta aos artigos 311 e 282, §4o, do CPP, conforme redação dada pela Lei n. 13.964/2019. A ausência de requerimento pelo Ministério Público ou representação da autoridade policial evidencia violação ao sistema acusatório.

5.
Com base no artigo 580 do CPP, os efeitos da decisão liberatória devem ser estendidos ao corréu, porque a prisão preventiva foi decretada,
ex officio
, em desfavor de ambos, durante a audiência de custódia, apesar do MP ter requerido que a dupla permanecesse em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Liminar ratificada. Ordem confirmada para revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

Tese de julgamento
:
“1. A entrada de policiais em domicílio, em caso de flagrante delito, é legítima, independentemente de autorização judicial ou consentimento. 2. É ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, ainda que no contexto de conversão de flagrante, em desrespeito ao sistema acusatório. 3. Tratando de situação fático-processual idêntica entre os acusados, o benefício da decisão liberatória concedido ao paciente deve ser estendido ao corréu, nos termos do artigo 580, CPP.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311, 282, §4o, e 580.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 16/07/2024;
TJMT,
N.U 1000297-12.2021.8.11.0021,
Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, DJe 31/05/2024;
STJ,
AgRg no HC n. 805.402/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de
16/4/2024;

TJMT,
N.U 1008750-88.2023.8.11.0000,
Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, DJe 23/05/2023;
TJMT,
N.U 1024487-68.2022.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo da Cunha, DJe 26/02/2023;
TJMT,
N.U 1010142-97.2022.8.11.0000,
Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva, DJe 30/06/2022;
TJMT
, N.U 1018791-80.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, DJe 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Gabriel Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o
MM.

Juiz de Direito Plantonista da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/2024, juntamente com
Keslley Moreira de Souza Santana
, após serem flagrados, em frente a uma residência, “dispensando” uma porção de maconha ao avistarem a guarnição policial.

Aduzem que, durante a abordagem,
Vitor
e
Keslley
indicaram a existência de mais drogas no interior da casa. Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram um total de
29 porções de maconha
(aprox. 57,06g), vários sacos
zip
e aproximadamente R$ 10,00 em espécie.

Sustentam que, no entanto, as buscas foram realizadas
sem o consentimento dos ocupantes e sem autorização judicial
, razão pela qual pleiteiam a nulidade das provas obtidas.

Alegam, ainda, que na
audiência de custódia
, a
prisão preventiva
foi
decretada
sem fundamentação idônea e de ofício

pelo Magistrado
, contrariando a manifestação do Ministério Público, que havia opinado pela concessão de liberdade ao paciente e ao corréu mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Pugnam, pois, a
revogação
da prisão preventiva
, sob o argumento de
nulidade das diligências
policiais e da
ilegalidade da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteiam a
revogação da prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares substitutivas, diante da ausência de fundamentação idônea para a segregação extrema.

O pedido de liminar foi deferido, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva decretada, de ofício, recomendando-se, na oportunidade, que o Magistrado
a quo
, avalie a aplicação

de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Com base no art. 580 do CPP, os efeitos da decisão foram estendidos a
Keslley Moreira de Souza Santana
, também determinando a sua soltura (Id. 260593691).

A d. PGJ é pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar concessiva (Id. 263112766):

“Sumário: Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pleito de relaxamento ou substituição por medidas cautelares alternativas, exceto fiança – Alegada ‘prisão de ofício’ – Possibilidade – Magistrado a quo decretou a prisão preventiva sem requerimento da Autoridade Policial ou do Representante Ministerial – Vedação à decretação da prisão preventiva ‘de ofício’ – Preceito do art. 311, do CPP – Precedentes – Pela concessão da ordem, com extensão dos efeitos ao coacusado Keslley Moreira de Souza Santana, ratificando-se a liminar concedida.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que uma equipe da ROTAM, em rondas ostensivas pelo bairro Ouro Fino, na cidade de
Barra do Garças-MT (
Operação Tolerância Zero),
visualizaram
o exato momento em que o paciente
Vitor Gabriel Gomes da Silva
e
Keslley
Moreira de Souza
, “
dispensaram” “algo” em frente a uma residência sem muro.

O fato chamou a atenção dos policiais e, então, durante abordagem,
a equipe localizou a porção de maconha de origem ilícita dispensada
.

Indagados, ambos afirmaram que havia mais drogas na residência e, então, os policiais encontraram, pelos quartos e cozinha, outras 29 porções de maconha de origem ilícita, vários sacos
zip
e aproximadamente R$ 10,00 em espécie.

Prestadas as informações judiciais e após o parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao conceder a ordem, in limine, se mantém.

Quanto às buscas realizadas pela polícia, não há
nenhuma ilegalidade
a ser reconhecida.

Primeiro, porque a atitude da dupla (de “dispensar” “algo” ao perceber a presença da polícia) não poderia passar despercebida pelos agentes de segurança, sob pena, inclusive, de evidente
despreparo
e falha na preservação da ordem pública.

Segundo, porque

a c
onfiguração do flagrante delito — evidenciado pela localização da porção de maconha ilícita “dispensada” pelo paciente e
Keslley
— legitimou a entrada dos policiais no imóvel indicado pelos suspeitos, e a medida foi necessária para garantir a continuidade do trabalho policial, uma vez que a situação demandava pronta e imediata atuação da equipe, em atenção à preservação da ordem pública e à prevenção de crimes, objetivos primordiais da atividade policial naquele contexto.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a situação de flagrante autoriza o ingresso dos agentes policiais em domicílio,
independentemente da autorização do morador
, não sendo exigido, em tais casos, a expedição de mandado judicial ou consentimento expresso.

Deste
e. TJMT
:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC no 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

“Considerando que as provas destes autos demonstram o encontro de pequena quantidade de entorpecente em posse do apelante, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública, não há como acolher a tese de nulidade da prova por ter sido obtida por meio ilícito com violação de seu domicílio. (...).” (TJMT - N.U 1000297-12.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Contudo, há, de fato, a
ilegalidade na prisão
preventiva decretada de ofício.

Na realização da
audiência de custódia

foi concedida a palavra ao
Ministério Público
que
requereu
a homologação do flagrante, contudo, manifestou-se pela
libertação do paciente
e de
Keslley

com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

A
Defensoria Pública
não se opôs à homologação do flagrante e
acompanhou a manifestação do Ministério Público
acerca da desnecessidade da
prisão
cautelar.

Por sua vez, o
Juízo Plantonista
, proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante delito, bem como
converteu a
prisão
em flagrante em preventiva
, destacando a presença da materialidade do crime, indícios da autoria e a necessidade da garantia de ordem pública, considerando que os pacientes possuem outros registros criminais.

Ocorre que, ao alterar o disposto no art. 282, §2° e §4°, e art. 311, do CPP, a Lei n. 13.964
/2019 (
Pacote

Anticrime) suprimiu a expressão “de
ofício
” que constava na redação dos referidos dispositivos, tendo
vedado expressamente a possibilidade de decretação da
prisão
preventiva sem o prévio requerimento das partes
.

Já não é de hoje que me filio ao entendimento de que,
em
homenagem
ao sistema
acusatório
, há evidente
vedação em qualquer hipótese, da decretação da
prisão

preventiva
de
ofício
pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante.

Apesar de divergências interpretativas iniciais, atualmente a matéria está consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça merecendo destaque os recentes julgados do STF, STJ e deste TJMT, que não só trazem com precisão a matéria posta em análise, como também demonstram com clareza a ilegalidade do ato,
in verbis
:

“II -
Verifica-se que a
prisão
em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de
ofício
pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de representação da autoridade policial, bem como a existência de requerimento do Ministério Público no sentido de relaxar a
prisão
preventiva do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão
.
III - Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da
prisão
preventiva de
ofício
pelo Juiz. Nesse sentido a 3a Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RHC n. 131.263/GO. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 805.402/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de
16/4/2024
)”

“(...)
Se não houve representação da autoridade policial pela segregação cautelar e o Promotor de Justiça que participou da audiência de custódia requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, é vedado ao Magistrado aplicar a medida extrema
. A decretação da
prisão
preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de requerimento expresso do Ministério Público sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988. Precedente do STF [HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello]. (TJMT - N.U 1008750-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”
Negritei.

“(...) Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019,
há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a
prisão
em flagrante converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente,
devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal. (TJMT - N.U 1024487-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023)” Negritei.

“A partir da nova redação do art. 311, do CPP, é demonstrada a impossibilidade de
prisão
preventiva decretada ex officio (...).” (TJMT - N.U 1010142-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse contexto, a decisão impugnada evidencia afronta os arts. 311 e 282, § 4o, ambos do CPP com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da
prisão
preventiva de
ofício
pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante.

Portanto, presente o
fumus boni iuris
e igualmente irrefutável a existência do
periculum in mora
,
ratifico a liminar concessiva
e
reconheço a existência de coação ilegal e a patente ilegalidade
, haja vista que o paciente se encontra segregado cautelarmente por imposição de
ofício
pelo Juízo
a quo
, rechaçada desde a vigência da Lei 13.964/2019.

E como dito em sede de liminar,
tal ilegalidade também se estende
ao corréu
Keslley Moreira de Souza Santana
,
uma vez que ambos foram submetidos à mesma decisão, em idênticas condições de flagrante.

O artigo 580 do CPP estabelece que
“no caso de concurso de agentes (CP, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

No presente caso, a decretação da prisão preventiva de
Vitor
e
Keslley
foi realizada de ofício, sem pedido do MP que, como já dito em linhas, manifestou-se pela liberdade da dupla com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 319 do CPP, reforçando a inexistência de necessidade da segregação extrema de qualquer um dos envolvidos.

Assim, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da coação ilegal em relação a
Vitor Gabriel Gomes da Silva
aplicam-se igualmente a
Keslley Moreira de Souza Santana
.

Deste e. TJMT:

“(...) tratando de situação fático-processual idêntica entre as coacusadas, o benefício da decisão liberatória concedido ao paciente deve ser estendido aos demais, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.”(TJMT - N.U 1018791-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Diante desse cenário,
ratifico a liminar concessiva
e
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
pleiteada.

Por se tratar de
situação fático-processual idêntica,
estendo de ofício, os efeitos
da decisão liberatória
ao corréu
Keslley Moreira de Souza Santana
(art. 580, CPP)
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do entendimento do MM. Juiz Convocado, que está ratificando a decisão liminar outrora proferida pelo Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, atualmente aposentado; filio-me à orientação esposada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]
é possível
ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
” (STJ, AgRg no HC: 846420 AL 2023/0288128-3, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: DJe 05/10/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tendo o Ministério Público requerido a fixação de
medidas cautelares
,
ainda que diversas da prisão
,
inexiste óbice para que o magistrado estabeleça providência acautelatória mais gravosa
. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4.
A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido operar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição
.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo,
a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa
.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do Parquet ou de transferir a este a escolha do teor de uma decisão judicial.

[...] 8. Em outras palavras,
embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público, de modo que não se identifica ilegalidade no presente caso
”. (
AgRg no HC n. 626.529/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022
). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que encontra guarida na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, inclusive em voto anterior da relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, consoante se vê dos seguintes precedentes:

“
[...] “Conforme a jurisprudência desta Corte,
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
” (STJ - AgRg no HC: 846420 AL - Publicação: DJe 05/10/2023)
”. (TJMT – N.U 1013437-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024). — Destaquei.

“
[...] 3. ‘(...)
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal
. (...)’ (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)
”. (TJMT – N.U 1028376-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024). — Destaquei.

É certo ainda que referida tese restou rechaçada em acórdão recentíssimo desta Terceira Câmara Criminal, concernente ao HC 1037783-89.2024.8.11.0000 [publicado no DJe em 04/02/2025] e em cujo julgamento unânime o douto Desembargador hoje aposentado atuou como Vogal.

Desta feita, não compactuo com o fundamento para concessão da ordem de
habeas corpus
, porque não é meu entendimento pessoal e nem o posicionamento majoritário desta Câmara julgadora, todavia, considerando que os pacientes se encontram em liberdade provisória condicionada a monitoramento eletrônico desde dezembro de 2024, e nas informações o juízo
a quo
não trouxe qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas após o deferimento liminar do
writ
, entendo que não se mostra razoável a revogação da tutela de urgência, devendo ser ratificada a decisão liminar, com consequente concessão em definitivo da ordem, mas porque as cautelares diversas do art. 319 do CPP, ao que tudo indica, mostraram-se suficientes e adequadas ao caso, e não porque o decreto de prisão seria nulo à conta de indevida atuação de ofício do magistrado singular.

Feitos esses breves esclarecimentos, acompanho o douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025